Tribunal: TJES
Processo: 5000210-91.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000210-91.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARLON DIAS DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000210-91.2019.8.08.0004

Recorrente: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorridos: MARLON DIAS DE OLIVEIRA, TAYNARA ANDRADE AREIAS MOREIRA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO NACIONAL. AUSENTE PROVA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL QUE CARACTERIZARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE CONSUMIDORA. PROVIMENTO PARCIAL.

Assim como bem pontuou o Juízo prolator da r. sentença recorrida, não há que se falar em ilegitimidade passiva da promovida - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., – AVIANCA, porquanto é se aplicar a responsabilidade solidária no caso em análise, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como, os ensinamentos doutrinários da Teoria da Aparência. Isto porque, ao verificarmos o bilhete de embarque constata-se o logotipo da Avianca e não da Oceanair, razão pela qual não é possível ao consumidor averiguar qualquer distinção entre as empresas Oceanair e Avianca, devendo ambas responderem de forma solidária nos moldes previstos no CDC.

Além disso, resta evidente pelas provas acostadas aos autos ser impossível aos olhos do consumidor, parte mais vulnerável da cadeia de consumo, distinguir a dicotomia das empresas prestadoras dos serviços, levando a crer que no caso em testilha, havia um só fornecedor do serviço de transporte aéreo, adequando-se, claramente, a orientação da Teoria da Aparência e os dispositivos previstos no CDC.

Quanto ao
dano moral
, inexistindo, pois, a comprovação das excludentes de responsabilidade civil, inarredável o dever da requerida de indenizar os consumidores, assim como firmado na r. sentença, em razão do cancelamento injustificado do voo.

Trata-se, na espécie, de abalo moral
in re ipsa
, qual seja, o ilícito em si. A propósito, observa Sérgio Cavalieri Filho: "
Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa.; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
" (Programa de responsabilidade civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 101 e 102).

No caso vertente, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

No entanto,
quanto aos danos materiais
, os recorridos pleitearam a restituição do valor da passagem adquirida para prosseguir viagem em outra companhia aérea. Não houve pedido de restituição do valor da passagem adquirida com a empresa recorrente, o que pressupõe que, desse valor, os consumidores foram reembolsados.

Nesse sentido, a restituição da quantia paga pelos recorridos para realizar a viagem em outra companhia aérea caracterizaria enriquecimento ilícito e punição
bis in idem
à recorrente, visto que não suportariam, assim, qualquer gasto para realizar a viagem planejada.

Isto posto, improcede o pedido de restituição do valor das novas passagens.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial

para reformar a sentença em parte a fim apenas de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.